Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL E MATURIDADE. FREQUÊNCIA MÍNIMA. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO CONTEMPLADO NA LEI No 9.394/1996 NEM NA RESOLUÇÃO No 01/2018.

1. Dispõe o art. 208, V, da CF, que é dever do Estado garantir acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), de forma a reconhecer e valorizar a capacidade de cada indivíduo, tal como preconizado constitucionalmente, possibilita, em seu art, 24, V, c, o avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado, o que é reiterado no art.48, III, da Resolução no 04/2010 do Conselho Nacional de Educação.

2.1. Da leitura Lei no 9.394/1996 e da Resolução no 01/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal constata-se que a frequência mínima de 75% não é requisito legalmente previsto para fins de avanço escolar. Ainda que assim não fosse, em homenagem ao princípio da razoabilidade, referida regra relacionada à frequência mínima deve ser relativizada, assim como a vedação contida no art. 150, §3o da Resolução no 01/2018 em questão, pois, deve-se priorizar a finalidade formativa e qualificativa do instituto, que predomina sobre o caráter quantitativo e classificatório, tendo em vista que a possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso.

3. No caso, aluno demonstrou estar habilitado para o acesso a níveis mais avançados de ensino, tendo em vista a sua aprovação no vestibular, exame que testa os conhecimentos adquiridos pelo estudante no decorrer de sua vida acadêmica, motivo pelo qual não se vislumbra óbice à sua submissão a verificação de aprendizado, nos termos do art. 24, V, "c", da Lei no 9.394/96.

4. Apelação e remessa necessária desprovidas.